Tribunal: CARF
Processo: 13807.004636/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.004636/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.448 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ROBERTA MALDOS DE ALVARENGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 9a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOII), acórdão no 17.23-335,
de 21/02/2008 (e-fls. 13/15), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 4).
Intimado da referida decisão em 31/10/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 18), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 28/11/2008 (e-fls. 21), no qual, após
historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não concordar
com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Afirma acreditar ter havido um erro quando do envio da sua declaração
apresentada fora do prazo, atribuindo tal fato ao sistema de recebimentos;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.004636/2006-91
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.448 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.004636/2006-91

2. Que no mês de novembro teria recebido a informação constante do processo
no 13807.004636/2006-91, onde consta o lançamento da multa por atraso na
entrega da declaração;
3. Alfim, pede o cancelamento da entrega da declaração e a restituição e multas
desta entrega equivocada;
4. É o que importa relatar.
Ao final, requer o integral provimento do presente recurso voluntário para fins de
que seja cancelada a cobrança do débito ora sendo lhe imputado.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
nas e-fls. 22/30.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias e preenche as demais condições necessárias para vir a ser conhecido.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, a penalidade regulamentar que lhe fora imputada em face do descumprimento
de uma obrigação acessória.
Multa regulamentar/Descumprimento de obrigação acessória
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita e incorporada à parte dispositiva do presente voto tomando como espeque o artigo 57,
§ 3o, do RICARF (e-fls. 14/15):
Voto
A impugnação é tempestiva, dela tomo conhecimento.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.448 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.004636/2006-91

O artigo 7o, da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente ao da percepção dos rendimentos. O não atendimento a esta
determinação legal, segundo artigo 88, I, da Lei 8.981, de 1995, sujeita o contribuinte
ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto devido,
ainda que o imposto tenha sido pagó integralmente, limitada a vinte por cento do
imposto devido (artigo 27 da lei 9.532, de 1997) e tendo como valor mínimo R$ 165,74.
A Instrução Normativa SRF n° 110/02, em seu artigo Io, 1, determina que é obrigada a
entrega da declaração de rendimentos a pessoa física que tenha recebido, no ano-
calendário em questão, rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a
R$ 10.800,00. A declaração de isento não supre esta obrigatoriedade.
Pelo exame dos autos, verifica-se que o contribuinte encontrava-se obrigado a
apresentar a declaração de rendimentos por ter recebido rendimentos tributáveis acima
daquele limite (fls. 04).
Como revelado pelos dispositivos mencionados, a legislação não prevê exclusões a esta
regra. Tendo sido a declaração apresentada com atraso e sendo o contribuinte
obrigado a fazê-lo, a multa deve ser aplicada, independentemente da situação
financeira atua! ou de sua idade. Necessário, ainda, enfatizar que ninguém pode se
escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, conforme disposto no artigo 3o
da Lei de Introdução ao Código Civil
As alegações apresentadas pelo contribuinte sejam relativas a problemas financeiros
ou de saúde, na verdade, traduzem-se como pedido de anistia, a qual só pode ser
concedida por expressa previsão legal, nos termos dos artigos 180, 181 e 182 do CTN.
Sendo que, no momento, não há nenhuma lei vigente que conceda em caráter geral ou
que autorize a
autoridade administrativa conceder a dispensa do pagamento de multas para os
contribuintes que cometeram a infração tributária de que trata o presente lançamento.
Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA do lançamento em
questão, mantendo integralmente o crédito exigido.
Em tal diapasão, à mingua de novos elementos comprobatórios entendo que o
acórdão que foi proferido pela autoridade de piso ora sendo objurgado não merece reparados,
sendo que o mesmo deverá permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelos seus próprios
fundamentos fáticos e jurídicos.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

(documento assinado digitalmente)
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.448 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.004636/2006-91

Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital